Tribunal: TJBA
Processo: 0302161-38.2014.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302161-38.2014.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: ALINE MARIA SUAREZ MUTTI DE MACEDO MAIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40, §4º, DA LEI 6.830/80. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1184/STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS PELO STF. EXTINÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. A prescrição intercorrente em execução fiscal demanda o cumprimento rigoroso dos pressupostos do art. 40 da LEI 6.830/80, incluindo a suspensão prévia do processo e o transcurso do prazo quinquenal após efetiva intimação da Fazenda Pública. 2. O Tema 1184/STF estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título. 3. A inércia da parte apelante em demonstrar o cumprimento dos pressupostos fixados pelo STF no Tema 1184, após oportunizada manifestação específica, autoriza a extinção do feito por ausência de interesse processual. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0302161-38.2014.8.05.0022, em que figuram como Apelante, MUNICIPIO DE BARREIRAS e, como Apelado, ALINE MARIA SUAREZ MUTTI DE MACEDO MAIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, .............de.........................de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA